Tribunal: TJDFT
Processo: 0002465-59.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002465-59.2018.8.07.0008 RECORRENTE: VALDIR DE SOUSA MUNIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. SISTEMA DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É assente na jurisprudência que a existência de sistema de vigilância e de segurança no supermercado não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação. Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O princípio da insignificância pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo incabível a sua aplicação quanto comprovada a reiteração criminosa do réu. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da conduta que se lhe imputa, em face da insignificância, cuja incidência, no seu entender, não pode ser inviabilizada pelo fato de ser reincidente. Argumenta, ademais, que se trata de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, porquanto presentes os sistemas pessoal e eletrônico de segurança no estabelecimento vítima. Colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, tampouco no que tange ao alegado dissenso interpretativo. Isso, porque ao em relação à tese de que se trata de crime impossível, uma vez que presente sistema de segurança no estabelecimento vítima, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema Repetitivo 924, estabeleceu que “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo ao invocar a incidência do princípio da insignificância, porquanto o colegiado, apesar de considerar irrisório o valor dos bens furtados, concluiu que “não se vislumbra ‘o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento’, porquanto os registros constantes da folha de antecedentes penais evidenciam que o réu é contumaz na prática de crimes (id. 32273715). Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, vejam-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que a agravante possui condenação definitiva pela prática de crimes de ameaça e furto, além de outros processos em curso por delitos patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.021.989/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022) (g.n.). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE OBJETO DE POUCO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITUOSA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos" (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.990.342/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029